Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721538-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: ANTONIELLY GARCIA RODRIGUES DESPACHO Diante das informações prestadas pelo i. Secretário de Desenvolvimento de Sistemas deste e. Tribunal (id. 14305810), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-executada para se manifestar, em cinco dias, sobre a tempestividade do recurso. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora